Tribunal: TJBA
Processo: 8003790-24.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003790-24.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO, JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: LUCINALVA TEIXEIRA DE NOVAES

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SEABRA em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança e Obrigação de Fazer ajuizada por LUCINALVA TEIXEIRA DE NOVAES. O cerne da controvérsia reside no reconhecimento do direito da servidora à progressão funcional horizontal, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, com base na Lei Municipal nº 044/1995, alterada pela Lei nº 340/2007. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito e determinou a implantação imediata por meio de tutela de urgência, limitando a condenação retroativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município Apelante, irresignado, defende que a progressão é obstada pelos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e que a servidora não preencheu os requisitos legais, em especial a avaliação de desempenho, além de sustentar a ausência de previsão legal para o pagamento retroativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir se os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Complementar nº 178/2021) impedem a concessão de progressão funcional horizontal a servidor público que preenche os requisitos legais. (ii) Estabelecer se a omissão da Administração Pública em instituir a comissão de avaliação de desempenho, conforme previsto na Lei Municipal nº 044/1995, impede o direito do servidor à progressão funcional horizontal. (iii) Determinar a legalidade do pagamento de parcelas retroativas decorrentes da progressão funcional e a correta aplicação do instituto da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais previstos em lei preexistente, constitui direito subjetivo e não se confunde com concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração. Não se enquadra, assim, nas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), estando ressalvada pelo inciso I do parágrafo único do art. 22 deste diploma legal. Este entendimento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp 1.878.849/TO). A Administração Pública não pode se beneficiar da própria omissão para negar direito assegurado por lei. A Lei Municipal nº 044/1995 (art. 18) previa prazo de 60 dias para a criação da comissão de avaliação de desempenho e mais 120 dias (art. 19) para elaboração do regulamento e critérios. A inércia do Município em instituir tal comissão por quase três décadas implica em que o requisito da avaliação seja considerado suprido pelo decurso do tempo, desde que os demais requisitos objetivos, como tempo de serviço, estejam preenchidos. O direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias é consequência direta do reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal. As verbas devidas à servidora devem ser pagas, observando-se, no entanto, a prescrição quinquenal, que atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. A progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais e prevista em lei anterior, configura direito subjetivo e não se submete às vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A omissão da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho, exigida para a progressão funcional, não pode prejudicar o servidor, sendo o requisito temporal considerado preenchido. 3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional reconhecida judicialmente deve observar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 044/1995, arts. 18, 19, 20 e 32; Decreto nº 20.910/1932;

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85 do STJ; REsp 1.878.849/TO (Tema Repetitivo 1.075 do STJ).

Vistos, relatados e discutido
s estes autos de n. 8003790-24.2019.8.05.0243, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SEABRA e como apelada LUCINALVA TEIXEIRA DE NOVAES.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .